Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS, no qual se alega constrangimento ilegal, consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente, inobstante a concessão de habeas corpus de ofício pelo Ministro do eg. Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o “o Desembargador Relator adotou como única providência a expedição de Ofício à VEP/DF, acompanhada da decisão de revogação da prisão preventiva proferida pelo STJ, para ‘conhecimento’ e ‘providências cabíveis’, conforme Ofício no 170/2023 – 1a TCrim, às 15:54”. Contudo, entende que, “ao determinar ao magistrado local que aplique medidas alternativas, o Min. Reynaldo da Fonseca dirigiu-se ao Desembargador Relator, que encontra-se na posse do processo, com poderes para aplicar em desfavor do paciente tais medidas e em seguida colocá-lo em liberdade”. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a expedição do respectivo alvará de soltura, inclusive liminarmente. É a suma do necessário. O eg. STJ concedeu habeas corpus de ofício em favor do ora paciente, nos seguintes termos: Diante do exposto, nos termos do art. 34, inciso XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, a serem definidas pelo magistrado local. O Impetrante aponta como autoridade coatora o Exmo. Des. Relator da Primeira Turma Criminal que, segundo entende, não adotou as providências decididas pelo Exmo. Ministro do STJ no habeas corpus anteriormente impetrado em seu favor. A competência para processar e julgar habeas corpus em face de Desembargador de Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, consoante previsão do art. 105, c, da Constituição Federal. Portanto, este eg. Conselho Especial, do TJDFT, é incompetente para conhecer da matéria. Pelo exposto, declaro a incompetência do TJDFT e determino a remessa dos autos ao eg. STJ. Por cautela, oficie-se ao Exmo. Relator apontado como autoridade coatora, bem como ao MM. Juiz da Vara de Execuções Penais, para ciência e adoção das providências que entenderem cabíveis. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator